Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual.
3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.
4. Recurso não provido.